Tribunal: TJMT
Processo: 1003935-48.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003935-48.2023.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Dissolução, Competência]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DIVINO MARQUES BRAGA - CPF: 240.611.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA – DIVÓRCIO JÁ DECRETADO EM OUTRA AÇÃO – PRETENSÃO REMANESCENTE EXCLUÍDA DA COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PROCEDENTE

Exclui-se da competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Art. 14-A, §1º, da Lei n.º 11.340/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
juízo da
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
, em face do juízo da
1ª Vara de Família e Sucessões
da mesma Comarca, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso de nº 1032270-85.2022.8.11.0041.

O Suscitado declinou da competência para o juízo especializado em Violência Doméstica e Familiar, ao fundamento de que nele tramita ação análoga envolvendo as mesmas partes, o que geraria risco de decisões conflitantes.

O Suscitante afirma que a ação análoga já foi sentenciada e tinha por objeto apenas o divórcio do casal. Sustenta que, como o divórcio foi decretado, não há que se falar em possibilidade de decisões conflitantes. Acrescenta que remanesce apenas a pretensão de partilha de bens, o que afasta a competência da vara de proteção à mulher, conforme art. 14-A, §1º, da Lei n. 11.340/2006.

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como apontado pelo Suscitante e reafirmado no parecer ministerial, o divórcio já foi decretado em outros autos.

Conforme art. 55, §1º, do CPC, a conexão não acarreta a reunião dos processos no juízo prevento quando um deles já houver sido sentenciado.

Ademais, tendo em vista a decretação do divórcio, remanesce apenas a pretensão de partilha de bens, a qual, nos termos do art. 14-A, §1º, da Lei n.º 11.340/06, é excluída da competência do Juízo de Proteção à Mulher:

“Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1º
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
.”

Assim, estando em causa apenas os efeitos patrimoniais de divórcio já decretado, deve ser reconhecida a competência do Juízo de Família e Sucessões.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE FAMÍLIA E VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA – EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –
EXCEÇÃO QUANTO À PARTILHA DE BENS – ART. 14-A, § 1º, DA LEI MARIA DA PENHA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de divórcio e alimentos compensatórios.
Todavia, nos termos do § 1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
.
”

(N.U 1016535-38.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo procedente o conflito
, declarando a competência do
Juízo da 1ª

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

para o processamento e julgamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023